Tribunal: TJSP
Processo: 1072222-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Infração Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE – Motorista de aplicativo - Transporte remunerado privado individual de passageiros – Lei no 12.587/2012 – Legislação municipal que não deve contrariar os parâmetros fixados na legislação federal – RE 1.054.110 (Tema no 967/STF) – Decreto Municipal no 56.981/2016, alterado pelo Decreto Municipal no 58.595/2019 – Resolução

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE – Motorista de aplicativo - Transporte remunerado privado individual de passageiros – Lei no 12.587/2012 – Legislação municipal que não deve contrariar os parâmetros fixados na legislação federal – RE 1.054.110 (Tema no 967/STF) – Decreto Municipal no 56.981/2016, alterado pelo Decreto Municipal no 58.595/2019 – Resolução CMUV no 07/2017 – Exigência de inspeção veicular não prevista na legislação federal – Ilegalidade do ato – Parcial concessão da segurança mantida – Apelação e Remessa Necessária desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1072222-23.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado AELTON BATISTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072222-23.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária no 1072222-23.2019.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelado/Recorrido: AELTON BATISTA DE OLIVEIRA
Voto no 22.885
APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE
SEGURANÇA TRANSPORTE Motorista de aplicativo -
Transporte remunerado privado individual de passageiros Lei
no 12.587/2012 Legislação municipal que não deve contrariar
os parâmetros fixados na legislação federal RE 1.054.110
(Tema no 967/STF)
Decreto Municipal no 56.981/2016,
alterado pelo Decreto Municipal no 58.595/2019 Resolução
CMUV no 07/2017
Exigência de inspeção veicular não
prevista na legislação federal Ilegalidade do ato Parcial
concessão da segurança mantida
Apelação e Remessa
Necessária desprovidas.
Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face
de AELTON BATISTA DE OLIVEIRA, impugnando a r. sentença de fls. 47 a 49, a qual
concedeu parcialmente a segurança ao Impetrante. Além disso, é hipótese de
Remessa Necessária.
O ora Apelado AELTON BATISTA DE OLIVEIRA impetrou Mandado de
Segurança contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTE,
no qual alega que é motorista de aplicativos e em 08/10/2019 sofreu fiscalização
ao deixar passageiro no Terminal do Tietê. Afirma que o veículo foi apreendido e
levado ao pátio, sendo a liberação do veículo condicionada ao pagamento de multa,
despesas de guincho e diárias de estacionamento. Sustenta o Impetrante que se
encontrava regularmente inscrito em aplicativo e que a apreensão seria ilegal. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072222-23.2019.8.26.0053 -Voto no
3
fim, requer a concessão da segurança para que a Autoridade Coatora se abstenha
de fiscalizar ou apreender o veículo, bem como para que o bem seja imediatamente
liberado sem qualquer pagamento (fls. 1 a 14; fl. 28).
Deferiu-se o pedido liminar (fls. 31 e 32).
Certificou-se que a Autoridade Coatora deixou de prestar informações (fl.
41).
O MINISTÉRIO PÚBLICO entendeu não ser hipótese de intervenção (fls. 44
e 45).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual concedeu parcialmente a segurança
(fls. 47 a 49).
Insatisfeito, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO interpôs Apelação, na qual pugna
pela reforma da r. sentença sustentando a legalidade da apreensão, a competência
municipal para regulamentar o tema, a ausência de extrapolação dos limites da lei
federal e a não violação ao princípio da livre iniciativa (fls. 53 a 70).
Certificou-se que o Recorrida não ofereceu contrarrazões (fl. 105).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA deixou de oferecer parecer (fls. 114 e
115).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente interposta e
sem necessidade de preparo, assim como a Remessa Necessária, porém não
merecem provimento.
É dos autos que o Impetrante é motorista de aplicativo e pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072222-23.2019.8.26.0053 -Voto no
4
liberação de veículo apreendido.
Concedeu-se parcialmente a segurança, determinando-se a liberação do
bem.
A r. sentença deve ser mantida.
A Lei no 12.587/2012, alterada pela Lei no 13.640/2018, institui as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e em seu artigo 11-B traz as
condições para a autorização do serviço de transporte remunerado privado
individual de passageiros:
Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de
passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta Lei, nos Municípios
que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao
motorista que cumprir as seguintes condições:
I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou
superior que contenha a informação de que exerce atividade
remunerada;
II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e
às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder
público municipal e do Distrito Federal;
III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV);
IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
Neste contexto, o C. Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de
repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 1.054.110 (Tema no
967/STF) que Município não pode contrariar os parâmetros fixados na legislação
federal ao regulamentar e fiscalizar o transporte privado individual de
passageiros:
Tema no 967/STF: 1. A proibição ou restrição da atividade de
transporte privado individual por motorista cadastrado em
aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre
iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua
competência para regulamentação e fiscalização do transporte
privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal
não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072222-23.2019.8.26.0053 -Voto no
5
(CF/1988, art. 22, XI).
Por sua vez, o Município de São Paulo editou o Decreto Municipal no
56.981/2016 e, por meio das alterações realizadas pelo Decreto Municipal no
58.595/2019, condicionou-se a exploração de atividades de transporte individual
remunerado de passageiros ao registro no Cadastro Municipal de Condutores
CONDUAPP e a apresentação de Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo CSVAPP:
Art. 15 - Ficam criados o Cadastro Municipal de Condutores -
CONDUAPP e o Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo -
CSVAPP, como condição para a exploração de atividades de
transporte individual remunerada de passageiros de utilidade
pública no Município de São Paulo.
§ 1o Os motoristas e veículos cadastrados nas OTTCs devem
possuir, respectivamente, o CONDUAPP e o CSVAPP.
§ 2o Fica dispensado da obtenção do CONDUAPP o condutor que já
possuir o Cadastro Municipal de Condutores de Taxi - CONDUTAX
válido.
Ademais, o artigo 15-D do referido Decreto determina que a expedição do
Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo (CSVAPP) depende, entre
outros requisitos, da inspeção do veículo:
Art. 15-D. Para a obtenção do Certificado de Segurança do Veículo
de Aplicativo CSVAPP, o proprietário ou titular de direitos sobre
o veículo deverá:
I - comprovar a contratação de seguro de Acidentes Pessoais a
Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);
II - comprovar a emissão e manutenção do Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículo (CRLV) no Município de São Paulo;
III - apresentar declaração da OTTC, sob as penas da lei, de
que o veículo foi inspecionado e está apto à prestação do
serviço, atendendo os requisitos de segurança veicular, de
limpeza e higiene, mantendo a OTTC em arquivo o relatório de
inspeção do veículo;
IV - operar veículo motorizado com, no máximo, 8 (oito) anos de
fabricação;
V - utilizar dístico identificador das OTTCs;
VI - apresentar declaração, firmada pelo proprietário, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072222-23.2019.8.26.0053 -Voto no
6
autorização para utilização do veículo na exploração de atividade
econômica privada de transporte individual remunerado de
passageiros de utilidade pública, caso o condutor não seja o dono do
veículo.
Parágrafo único. Caberá ao condutor detentor de CONDUAPP
manter atualizados perante a OTTC os dados do veículo utilizado
para a exploração da atividade econômica privada de transporte
individual remunerado de passageiros de utilidade pública e de seu
correspondente CSVAPP, conforme o sistema utilizado pela
credenciada.
Além disso, o artigo 15-G do Decreto Municipal estabelece que a emissão do
CSVAPP é atribuição do Departamento de Transporte Público DTP e se dará na
forma das Resoluções do CMUV:
Art. 15-G. Compete ao Departamento de Transportes Públicos
DTP da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes SMT a
emissão do CONDUAPP e do CSVAPP, cabendo aos interessados a
apresentação da documentação necessária, na forma das resoluções
do CMUV.
Em razão disso, o Comitê Municipal de Uso Viário (CMUV) expediu a
Resolução no 16/2017, trazendo em seu artigo 7o critérios para a obtenção do
CSVAPP:
Art. 7o Para a obtenção do CSVAPP os seguintes critérios deverão
ser atendidos:
Parágrafo único. As OTTCs. terão prazo até 28 de fevereiro de
2018 para apresentar a declaração de inspeção prevista no inciso I
do presente artigo.
I apresentar declaração da OTTC, sob as penas da lei, de que
o veículo foi inspecionado e está apto a prestação do serviço
atendendo os requisitos de segurança veicular, de limpeza e
higiene, mantendo a OTTC em arquivo o relatório de inspeção
do veículo;
II - operar veículo motorizado com, no máximo, 08 (oito) anos de
fabricação;
III
apresentar Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV) no Município de São Paulo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072222-23.2019.8.26.0053 -Voto no
7
IV utilizar dístico identificador das OTTCs, conforme inciso VI
do artigo 5o da Resolução CMUV no 01, de 12 de maio de 2016.
V
comprovar contratação de seguro que cubra acidentes de
passageiros (APP) e o Seguro Obrigatório DPVAT;
VI apresentação de declaração, firmada pelo proprietário, de
autorização para utilização do veículo na exploração de atividade
econômica privada de transporte individual remunerado de
passageiros de utilidade pública, caso o condutor não seja o dono do
veículo.
§ 1o As corridas nesta municipalidade somente serão consideradas
regulares quando efetuadas em veículos emplacados no Município de
São Paulo;
§ 2o A inspeção veicular de que trata o inciso I deste artigo
observará os mesmos critérios aplicados aos veículos utilizados
no serviço de transporte individual de passageiros providos de
taxímetro.
§ 3o Os veículos que, na data de publicação desta Resolução, já
venham sendo utilizados para prestação dos serviços aqui
elencados, deverão efetuar a vistoria veicular conforme escala
abaixo indicada: (...) §
4o A partir do exercício de 2020 o cronograma para realização da
vistoria veicular será os constantes do quadro a seguir: (...)
§ 5o Fica dispensada a realização de vistoria veicular para veículo
novo (0 KM) relativamente ao ano de aquisição do mesmo.
Como se vê, condicionou-se, por meio do Decreto Municipal no 56.981/2016
e da Resolução CMUV no 16/2017, a expedição do CSVAPP à inspeção do veículo.
Ocorre que a Lei no 12.587/2012 não prevê como condição para a
autorização do motorista de transporte remunerado individual de passageiros a
realização de inspeção do veículo e, como já afirmado, a regulamentação municipal
não deve contrariar os parâmetros fixados na legislação federal ao regulamentar e
fiscalizar o transporte privado individual de passageiros.
Deste modo, revela-se ilegal a necessidade de inspeção do veículo, sendo
lícito ao motorista exercer sua atividade profissional sem a exigência de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072222-23.2019.8.26.0053 -Voto no
8
condição, que exorbita os limites do poder regulamentar conferido ao Município.
Nesse sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DISPONIBILIZADA
PELO APLICATIVO UBER Pretensão mandamental voltada ao
reconhecimento do suposto direito líquido e certo do impetrante
de obter Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo
(CSVAPP) independentemente de realização de inspeção veicular
exigida pela Resolução no 07/2017 do CMUV - decisão agravada
que indeferiu a medida liminar pleiteada, ante a ausência dos
requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência

inteligência do art. 7o, III da Lei no 12.016/09 relevância dos
argumentos deduzidos em Juízo, associada ao risco de ineficácia do
provimento jurisdicional
exigência prevista na Resolução
Municipal que vai além do Poder Regulamentar conferido ao
Município pela legislação federal, notadamente pela Lei Federal
no 12.587/2012 artigo 22, inciso XI, da CF/1988 que atribui
à União a competência privativa para legislar acerca de transito
e transporte precedentes - decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225862-91.2019.8.26.0000;
Relator (a): PAULO BARCELLOS GATTI; Órgão Julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
Mandado de segurança Matéria preliminar afastada - Município de
São Paulo - Transporte individual privado de passageiros Uber -
Exigência de licenciamento no município de São Paulo para a
concessão do Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo
(CSVAPP) - Exigência advinda da Resolução no 16/2017 do
Comitê Municipal de Uso do Viário que extrapola o poder
regulamentar
Precedentes - Segurança concedida - Recurso
desprovido
(TJSP;
Apelação
Cível
1055865-36.2017.8.26.0053;
Relator
(a): FERREIRA RODRIGUES; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data
de Registro: 18/10/2018)
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Transporte
individual
de
passageiros por aplicativos
Exigência de inspeção veicular
imposta pela Resolução CMUV no 16/2017, que extrapola as
disposições da Lei Federal no 12.587/2012
Afronta ao
princípio da livre iniciativa Sentença reformada para determinar
que a autoridade coatora se abstenha de exigir a inspeção veicular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072222-23.2019.8.26.0053 -Voto no
9
imposta pela Resolução CMUV no 16/2017 Recurso de apelação
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031739-82.2018.8.26.0053; Relator (a): J.
M. RIBEIRO DE PAULA; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de
Registro: 30/05/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação e à Remessa
Necessária.
ANA LIARTE
Relatora